Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732925-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em cumprimento de sentença iniciado por POSTALIS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS (autos no 0070189-82.2010.8.07.0001), indeferido o pedido de aplicação da Lei 14.905/2024 para o cálculo dos juros de mora e correção monetária e aplicada multa por litigância de má-fé, decisão no seguinte teor: “( ) Pedido de aplicação da Lei 14.905/2024 Conforme já salientado em decisões pretéritas, o presente feito tramita há longo tempo (décadas) apenas na fase de cumprimento de sentença. Por óbvio, a coisa julgada já fora formada e não é possível aplicação de lei posterior, que altera os índices de correção monetária, quando o título executado já se encontra formalizado e materializado sob parâmetros jurídicos subjetivos e objetivos, sob pena de violação manifesta à segurança jurídica e ofensa à coisa soberanamente julgada. IMPROVEJO, por conseguinte, o pedido de aplicação retroativa das mudanças legislativas promovidas no Código Civil pela referida Lei. Litigância de má-fé Em suas últimas manifestações, o exequente alega a existência de má-fé por parte do executado, por dificultar o regular andamento do processo. As diversas, infindáveis e reiteradas impugnações, concernentes a matérias já decididas nos autos, evidenciam o intuito protelatório da parte executada. Há que se trazer a lume, ainda, a dedução de defesa contra fato por ela sabidamente incontroverso e a oposição injustificada à marcha processual, nos exatos termos do art. 80 do CPC. O direito de petição não pode ser utilizado de forma abusiva, injustificada, sob pena do seu próprio desvirtuamento, na seara jurídica. O Poder Judiciário não se encontra compelido a ter que decidir, mais de uma vez, por provocação infundada, a mesma questão -, sem qualquer fato novo ou justificativa legal para tanto - já albergada pela preclusão, no que tange ao seu conteúdo jurídico. A conduta processual da parte ré se amolda perfeitamente aos limites jurídicos em comento, por força do dispositivo legal antes mencionado, na medida em que exterioriza, quando muito, o intuito de "eternizar" a lide, em contraposição expressa ao vetor processual da razoável duração do processo. Há uma profusão recursal desmedida, em manifesto prejuízo ao alcance da materialização, efetivação, concretude, do julgado, cujo processo, computadas a fase cognitiva e executiva, já tramita há quase 30 anos, Sob tal égide, CONDENO a parte ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 4% (quatro por cento) do valor corrigido da causa, na forma do artigo 81 do CPC. Conforme decisão sob id. 197980994, implemente a secretaria os atos para a efetivação da hasta pública já determinada. Sem prejuízo, apresente a parte credora planilha discriminada e atualizada do seu crédito, em 10 dias, já abatidos os depósitos efetivados nos autos. Intimem-se.” (ID 207519603, autos originários). Nas razões do presente agravo de instrumento, sustenta que “o executado, porém, antes de publicado edital de leilão do imóvel penhorado, mais precisamente na data de 05/07/2024 (id 203137683), compareceu aos autos para requer aplicação da LEI 14.905/2024 (LEI NOVA), à qual, modificou os termos do art. 406 do CC/2002, para fazer incluir na norma o §1o, por meio do qual esclareceu, de uma vez por todas, que a taxa a que alude o referido dispositivo de lei é a taxa SELIC, como já vinha sendo amplamente aplicado pelo Colendo STJ.”. Alega ser “assente na jurisprudência do Colendo STJ que ‘a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, não havendo, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015)”. Destaca que “foi publicado, em 1o/07/2024, no diário oficial da União, o texto da nova lei 14.905 (doc. anexo) que, dentre outras providências, alterou os termos do art. 406 do CC/2002, para incluir o parágrafo §1o no referido disposto de lei, para dirimir qualquer dúvida quanto à taxa a que se refere o citado artigo: a SELIC.”. Ressalta que “a taxa de juros aplicável à correção do débito em execução não foi objeto de convenção das partes, mas fruto de decisão judicial (sentença), cujo fundamento é a lei, inteligência do art. 395 do CC/2002: ( ) Logo, plenamente aplicável à espécie os termos do art. 406 do CC/2002, pois, como visto, quando os juros não forem convencionados pelas partes ou provierem de determinação legal, incidirá a taxa legal (SELIC).”. Afirma que “a lei nova, portanto, veio simplesmente para dirimir eventuais dúvidas quanto à aplicação da SELIC, nos termos do art. 406 do CC/2002, afastando eventual alegação de violação à coisa julgada, pois, ainda que a sentença transitada em julgado tenha determinado incidência de juros de 1% após a vigência do CC/2002, uma vez que houve alteração legal do regime jurídico de juros, os cálculos da execução devem, obrigatoriamente, seguir os parâmetros da nova lei, não havendo que se falar em violação à coisa julgada”. Aduz que “destarte, ante a nova legislação, que alterou o regime jurídico de juros a incidir no caso presente (o que afasta, inclusive, qualquer alegação de coisa julgada ou preclusão como visto dos recentes julgados do STJ e STF), requererem os executados/agravantes que esse Egrégio TJDFT dê provimento ao agravo, para reformar a r. decisão de primeira instância, determinando o refazimento dos cálculos, a fim de que tanto a contadoria, quanto o exequente observem os termos da lei nova, fazendo incidir percentual de juros de 0,5% até 10/01/2003 e, daí em diante, apenas SELIC como indexador de juros e correção, nos termos do art. 406, §1o do CC/2002 e da jurisprudência do STJ”. Quanto ao efeito suspensivo, alega: “A verossimilhança e/ou relevância das alegações fica evidente ante a comprovação de que não há violação à coisa julgada (ao contrário do que decidido), para aplicação da lei nova, eis que “a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, não havendo, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015)”. Demais disso, com a aplicação da lei, o débito exequendo será reduzido em mais de 10 (dez) vezes, e sua não observância importará em evidente prejuízo ao executado. O risco de dano, bem assim o perigo na demora também se encontra presente, eis que já houve designação de leilão, com hastas marcadas para 27 e 30 de agosto 20204 – conforme id 206299056. Patente, portanto, a necessidade concessão do efeito suspensivo ora pleiteado, a fim de evitar-se o praceamento do imóvel, antes do julgamento final deste recurso.” Ao final, requer: “1. Seja atribuído efeito suspensivo ao recurso; 2. Seja intimado o Agravado, para, querendo, apresentar resposta ao presente agravo, no prazo legal; 3. Seja dado provimento ao presente Agravo para reformar a r. decisão agravada, determinando-se o refazimento dos cálculos, a fim de que tanto a contadoria, quanto o exequente observem os termos da lei nova, fazendo incidir percentual de juros de 0,5% até 10/01/2003 e, daí em diante, apenas SELIC como indexador de juros e correção, nos termos do art. 406, §1o do CC/2002 e da jurisprudência do STJ.” (ID 62649383 – p.14). Preparo recolhido (ID 62651574). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão proferida em fase de cumprimento de sentença); conheço do agravo de instrumento, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de aplicação da Lei 14.905/2024 para o cálculo dos juros de mora e correção monetária e aplicada multa por litigância de má-fé. O agravante insurge-se contra a decisão somente quanto ao ponto relativo à aplicação da Lei 14.905/2024, alegando, em síntese, ser aplicável a referida, porquanto ““a taxa de juros aplicável à correção do débito em execução não foi objeto de convenção das partes, mas fruto de decisão judicial (sentença), cujo fundamento é a lei, inteligência do art. 395 do CC/2002: ( ) Logo, plenamente aplicável à espécie os termos do art. 406 do CC/2002, pois, como visto, quando os juros não forem convencionados pelas partes ou provierem de determinação legal, incidirá a taxa legal (SELIC).”. E requer, além da reforma da decisão para, “determinando-se o refazimento dos cálculos, a fim de que tanto a contadoria, quanto o exequente observem os termos da lei nova, fazendo incidir percentual de juros de 0,5% até 10/01/2003 e, daí em diante, apenas SELIC como indexador de juros e correção, nos termos do art. 406, §1o do CC/2002 e da jurisprudência do STJ”, concessão “do efeito suspensivo ora pleiteado, a fim de evitar-se o praceamento do imóvel, antes do julgamento final deste recurso”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. De fato, em 01.07.2024 foi publicada a Lei 14.905/2024, que modificou os dispositivos do Código Civil, especificamente aqueles que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis: “Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”(NR) Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. § 2o A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. § 3o Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.” Como se vê, a referida Lei estabeleceu que para a atualização monetária será aplicada a variação da inflação oficial do País, representada pelo IPCA ou pelo índice que eventualmente o substituir; e os juros de acordo com a taxa legal, que corresponde à taxa Selic, divulgada pelo Banco Central, menos a atualização monetária. Com relação à aplicação dos juros e correção monetária, não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução”. No sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" ( AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." ( EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1696441 RS 2020/0100208-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021) Contudo, os efeitos da alteração legislativa na execução em curso serão analisados no mérito pelo colegiado, porquanto não há urgência na sua apreciação, considerando que, salvo disposição expressa em contrário, a nova lei não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas, de modo que, em princípio, o valor do débito alcançado até o momento, calculado pelos índices válidos até a entrada em vigor da Lei 14.905/2024, não sofre alteração. Nesse contexto, ainda que aplicada a lei suscitada pelo agravante, isto não teria o efeito de suspender a hasta do bem imóvel penhora nos autos para pagamento do débito atual. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora